Tribunal: TJBA
Processo: 8039236-36.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039236-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RENATO PEREIRA GOMES

REU: VIVA ALTERNATIVA PRODUCOES LTDA

Advogado(s)
:
SOAN CAMPOS RIBEIRO, RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Floripa Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória movida contra Viva Alternativa Produções Ltda. O embargante alegou omissão e erro material no acórdão quanto à existência de pedido de obrigação de fazer na ação originária e à aplicação do índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer a existência de obrigação de fazer no pedido original, justificando sua conversão em perdas e danos, e ao não analisar expressamente a questão do índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e expressa todas as questões pertinentes ao caso, reconhecendo que a pretensão inicial envolvia típica obrigação de fazer.

4. Não se verificou omissão quanto à correção monetária, visto que a total improcedência da ação rescisória implicou rejeição dos fundamentos da inicial, incluindo o índice de atualização.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são meio hábil para simples manifestação de inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não há omissão nem erro material quando o acórdão embargado analisa expressamente ou implicitamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no RMS nº 41.024/RS (STJ); EDcl no REsp nº 1.144.465/PR (STJ); EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Ação Rescisória n. 8039236-36.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como embargado VIVA ALTERNATIVA PRODUCOES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.